Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-81.2023.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010987-81.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de nascimento após prazo legal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), POLO PASSIVO INEXISTENTE (APELADO), ALVINO ALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE PRÁTICA NO CASO CONCRETO. VULNERABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO JUDICIAL. ACESSO À JUSTIÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), ação inicialmente proposta como restauração de assentamento no registro civil, posteriormente aditada para registro tardio de nascimento, ao fundamento de que o pedido deveria ser formulado pela via administrativa perante o Oficial do Registro Civil, nos termos do art. 46 da Lei nº 6.015/1973 e do Provimento CNJ nº 149/2023. Consta dos autos que o apelante, pessoa idosa e sem qualquer documentação, narrou a perda de seus documentos em incêndio em 12/03/2019 e a realização de diligências administrativas (cartórios e bases biométricas/papiloscópicas) sem êxito na localização de registro ou confirmação de identidade.

II. Questão em discussão

Há 1 questão em discussão: (i) saber se, diante da absoluta ausência de documentação e de elementos mínimos de qualificação do registrando, bem como do insucesso de diligências extrajudiciais prévias, subsiste interesse processual a justificar a via judicial para o pedido de registro tardio de nascimento, afastando-se a extinção do feito por carência de ação.

III. Razões de decidir

O interesse processual (necessidade/utilidade) não se afere por critério meramente abstrato de “existência de procedimento administrativo”, impondo-se exame das circunstâncias concretas: no caso, o apelante está integralmente desprovido de documentos, desconhece dados essenciais (como data exata de nascimento, filiação completa e local de nascimento) e as buscas administrativas relatadas foram infrutíferas, o que revela vulnerabilidade qualificada e potencial inviabilidade prática do requerimento extrajudicial nos moldes ordinários.

Embora o art. 46 da Lei nº 6.015/1973 e o Provimento CNJ nº 149/2023 indiquem a via administrativa como regra para o registro tardio, tais regramentos não podem ser interpretados de modo a obstar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) quando a realidade fática demonstrar que a instrução probatória necessária, inclusive com oitiva de testemunhas e realização de diligências, exige atuação jurisdicional para assegurar o direito fundamental à identidade e a efetividade da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), especialmente tratando-se de pessoa idosa (art. 230, CF).

O aditamento da inicial para adequação do pedido ao registro tardio evidencia tentativa de conformação ao iter procedimental e não autoriza, por si, a extinção por “inadequação da via”, sobretudo quando o conjunto fático indica que a tutela jurisdicional é a via idônea para a formação do convencimento mediante instrução.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e instrução, evitando-se formalismo excessivo e assegurando-se tutela jurisdicional efetiva em matéria de estado da pessoa e registro civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com instrução probatória e posterior julgamento do mérito do pedido de registro tardio de nascimento.

Tese de julgamento: “1. A existência de procedimento administrativo para registro tardio de nascimento (LRP, art. 46; Prov. CNJ 149/2023) não afasta, por si só, o interesse processual quando as particularidades do caso concreto demonstrarem inviabilidade prática ou insuficiência do meio extrajudicial para a adequada instrução probatória. 2. Em situação de vulnerabilidade acentuada e ausência de elementos mínimos de identificação, impõe-se assegurar o acesso à justiça e a tutela do direito fundamental à identidade, com afastamento da extinção sem resolução do mérito e prosseguimento do feito para instrução e julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 230; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.015/1973 (LRP), art. 46.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alvino Alves da Silva
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de restauração de assentamento no registro civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse

processual, por entender que o pedido de registro tardio de nascimento deveria ser formulado diretamente na esfera administrativa, perante o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais.

Consta dos autos que o autor/apelante alegou ter perdido todos os seus documentos pessoais, inclusive a certidão de nascimento, em razão de incêndio ocorrido em sua residência localizada na zona rural, em 12/03/2019. Aduziu, ainda, que foram realizadas diligências junto aos Cartórios de Registro Civil dos Municípios de Poconé/MT e Corumbá/MS, bem como pesquisas nos bancos de dados biométricos e papiloscópicos da Polícia Federal (MBIS) e do IIGP/MS, todas infrutíferas, não tendo sido localizado qualquer registro civil em seu nome.

Após manifestação do Ministério Público e decisão judicial que apontou a inadequação da via eleita, o autor, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, promoveu o aditamento da petição inicial para adequar o pedido à lavratura de registro tardio de nascimento, nos termos do art. 46 da Lei nº 6.015/1973. Não obstante, sobreveio sentença que entendeu inexistir interesse de agir, ao fundamento de que o procedimento administrativo seria suficiente e obrigatório, extinguindo-se o feito sem exame do mérito.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (id. 313905359), sustentando, em síntese, que: (i) encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, sendo pessoa idosa e completamente desprovida de qualquer documento de identificação; (ii) não possui informações mínimas acerca de sua própria filiação, data ou local de nascimento, circunstância que inviabiliza o atendimento das exigências administrativas previstas no Provimento CNJ nº 149/2023; (iii) as vias administrativas mostraram-se absolutamente ineficazes, razão pela qual subsiste o interesse de agir; (iv) o direito ao registro civil constitui direito fundamental, personalíssimo e indisponível, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao acesso à cidadania; e (v) houve regular adaptação da via processual, nos termos do art. 329, I, do CPC, devendo ser afastada a extinção prematura do feito, com o regular prosseguimento da instrução probatória.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
(id. 313905362), nas quais, embora reconheça que a regra geral prevê a via administrativa como meio adequado para o registro tardio de nascimento, pondera que as
circunstâncias excepcionais do caso concreto
, notadamente a inexistência de qualquer dado identificador do recorrente e o insucesso das diligências administrativas,
podem justificar a

intervenção judicial
, como forma de assegurar o direito fundamental à identidade e à dignidade da pessoa humana, manifestando-se pelo retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de restauração de registro civil ajuizada por Alvino Alves da Silva.

O autor alegou ter perdido seus documentos pessoais, incluindo a certidão de nascimento, em um incêndio ocorrido em sua residência em 12/03/2019.

A Defensoria Pública, representando o autor, informou que buscas foram realizadas em cartórios de Poconé/MT e Corumbá/MS e que pesquisas de impressões digitais nos sistemas MBIS/PF e IIGP/MS não obtiveram sucesso na localização do registro ou na confirmação de sua identidade.

Após manifestação do Ministério Público e decisão judicial que apontou a inadequação da via eleita, sugerindo o registro tardio de nascimento, a Defensoria aditou a petição inicial para requerer o registro tardio.

Ato seguinte, a Magistrada de origem proferiu sentença, contudo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao considerar que o registro tardio deve ser requerido diretamente na esfera administrativa, perante o Oficial do Registro Civil.

Inconformado, o apelante, através da Defensoria Publica, interpôs recurso de apelação (id. 313905359), sustentando, em síntese, que: (i) encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, sendo pessoa idosa e completamente desprovida de qualquer documento de identificação; (ii) não possui informações mínimas acerca de sua própria filiação, data ou local de nascimento, circunstância que inviabiliza o atendimento das exigências administrativas previstas no Provimento CNJ nº 149/2023; (iii) as vias administrativas mostraram-se absolutamente ineficazes, razão pela qual subsiste o interesse de agir; (iv) o direito ao registro civil constitui direito fundamental, personalíssimo e indisponível, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao acesso à cidadania; e (v) houve regular adaptação da via processual, nos termos do art. 329, I, do CPC, devendo ser afastada a extinção prematura do feito, com o regular prosseguimento da instrução probatória.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
(id. 313905362), nas quais, embora reconheça que a regra geral prevê a via administrativa como meio adequado para o registro tardio de nascimento, pondera que as circunstâncias excepcionais do caso concreto, notadamente a inexistência de qualquer dado identificador do recorrente e o insucesso das diligências administrativas, podem justificar a intervenção judicial, como forma de assegurar o direito fundamental à identidade e à dignidade da pessoa humana, manifestando-se pelo retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de interesse processual na propositura de ação judicial visando à lavratura de registro tardio de nascimento, em contexto no qual o autor/apelante se encontra absolutamente desprovido de documentação civil, não tendo logrado êxito nas diligências administrativas empreendidas para localização de eventual registro anterior.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o art. 46 da Lei nº 6.015/1973, bem como o Provimento CNJ nº 149/2023, estabelecem procedimento administrativo específico para o registro tardio de nascimento, o que afastaria a necessidade da tutela jurisdicional. Tal compreensão, contudo, embora correta em abstrato, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

Com efeito, o interesse de agir, enquanto condição da ação, revela-se presente sempre que demonstrada a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. No caso em exame, a necessidade da atuação judicial decorre da manifesta
ineficácia da via administrativa
, que se mostra inviável à luz da realidade fática enfrentada pelo apelante.

Consoante exaustivamente demonstrado nos autos, Alvino Alves da Silva não possui qualquer documento de identificação, desconhece sua data exata de nascimento, o local em que nasceu e até mesmo os nomes completos de seus genitores.

Ademais, as buscas realizadas junto aos Cartórios de Registro Civil indicados como possíveis locais de nascimento, bem como as pesquisas nos sistemas biométricos e papiloscópicos oficiais, restaram integralmente infrutíferas. Tal cenário revela situação de hipervulnerabilidade, que transcende a normalidade dos casos de registro tardio tratados no âmbito administrativo.

Insta ressaltar, que o procedimento delineado no art. 46 da Lei nº 6.015/1973 e nos arts. 480 a 491 do Provimento CNJ nº 149/2023 pressupõe, ainda que de forma mitigada, a existência de elementos mínimos de identificação, bem como a possibilidade de apresentação de testemunhas aptas a atestar a identidade do registrando, sob responsabilidade civil e criminal. Contudo, exigir do apelante o cumprimento dessas formalidades, quando sequer dispõe de dados básicos sobre sua própria identidade, importa em negativa concreta do direito fundamental ao registro civil.

É cediço que o registro de nascimento constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, sendo o primeiro ato de reconhecimento jurídico da pessoa natural, sem o qual resta inviabilizado o exercício da cidadania e o acesso a direitos fundamentais, como saúde, previdência social, assistência social e políticas públicas em geral. Tal direito encontra amparo direto nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da proteção integral às pessoas idosas (art. 230 da CF).

Somado a isso, verifica-se que o autor promoveu o
aditamento da petição inicial
, adequando o pedido à via juridicamente correta, nos termos do art. 329, I, do CPC, sem qualquer prejuízo às partes ou à instrução do feito. Assim, a extinção prematura do processo, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo, incompatível com a função social do processo e com a tutela efetiva dos direitos fundamentais.

Registre-se, por oportuno, que a própria manifestação do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, reconhece que as peculiaridades do caso concreto recomendam a superação do óbice processual, permitindo-se o regular prosseguimento da ação, com a devida instrução probatória sob a condução do Poder Judiciário, único meio capaz de conferir segurança jurídica à solução da controvérsia.

Diante desse quadro, entendo que subsiste o interesse processual, devendo ser afastada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com a produção das provas necessárias à eventual lavratura judicial do registro tardio de nascimento.

Ante todo o exposto, tenho por bem
anular a sentença recorrida
, afastando o reconhecimento da ausência de interesse processual, e
determino o

retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com a devida instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026